Tribunal: STF
Processo: Rcl 26770
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Aplicação de índice de correção de débitos trabalhistas. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.